Tribunal: TJSP
Processo: 0033323-80.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
r n. 116/03 e à correlata lista municipal, o que não era o caso da autora. Recurso provido, com inversão e fixação dos ônus sucumbenciais.
(TJSP; Apelação Cível 0033323-80.2013.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

26/10/2020

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal julgada improcedente. ISS sobre serviços de veiculação de materiais de publicidade dos exercícios de 2008 a 2012. Pretensão à reforma. Acolhimento. Serviços prestados sob a égide da LC 116/03 e que tinham por objeto a colocação, manutenção e veiculação de painéis publicitários em ônibus de transporte coletivo. Serviços que melhor se enquadram no item

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal julgada improcedente. ISS sobre serviços de veiculação de materiais de publicidade dos exercícios de 2008 a 2012. Pretensão à reforma. Acolhimento. Serviços prestados sob a égide da LC 116/03 e que tinham por objeto a colocação, manutenção e veiculação de painéis publicitários em ônibus de transporte coletivo. Serviços que melhor se enquadram no item 17.07 da lista anexa à LC 116/03, objeto de veto presidencial à época e que somente foram reincluídos na lista a partir da vigência da LC 157/16. Impossibilidade de interpretação extensiva em relação a serviços excluídos da lista por meio de veto. Inexigibilidade do imposto no período analisado (2008 a 2012). Consequente inexigibilidade das multas relativas ao descumprimento de obrigações acessórias. Emissão de notas fiscais que no caso concreto se mostra obrigatória apenas para os contribuintes prestadores de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03 e à correlata lista municipal, o que não era o caso da autora. Recurso provido, com inversão e fixação dos ônus sucumbenciais.